Tribunal: STF
Processo: RE 88784
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
DESPACHO SANEADOR - EXCLUSAO DE PARTE.
A DECISÃO QUE EXCLUI PARTE DO FEITO, POR ILEGITIMIDADE, E, EM
RELAÇÃO A ELA, TERMINATIVA, EMBORA NÃO TENHA JULGADO O MÉRITO.
PELA SISTEMATICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE, DESSA DECISÃO
CABE O RECURSO DE APELAÇÃO, E NÃO AGRAVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.